Tribunal: TJSP
Processo: 2018304-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais. Decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar à ré o fornecimento de energia elétrica ao imóvel do autor. INCONFORMISMO da Concessionária ré deduzido no Recurso. EXAME: Pedido de tutela que comporta deferimento ante a configuração dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais. Decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar à ré o fornecimento de energia elétrica ao imóvel do autor. INCONFORMISMO da Concessionária ré deduzido no Recurso. EXAME: Pedido de tutela que comporta deferimento ante a configuração dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*